Tribunal: TJPA
Processo: 0045376-61.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045376-61.2013.8.14.0301

APELANTE: ELZE ALVES CORDEIRO, HERMINIO DE JESUS CARDOSO CALVINHO, FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LEAL, MARIA DO PERPETUO SOCORRO O DE ALMEIDA, FRANCISMAR SOBREIRA COSTA, MARIA AUXILIADORA VILAÇA MATOS, CELENE DA COSTA NUNES, MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA DA SILVA, LUIZ MANOEL LOURINHO DE SOUZA, MARIA DAS GRACAS AMARAL TORRES, ELIETE MARIA LIMA ACATAUASSU NUNES, MARIA LUCIA BARROSO DOS SANTOS, VALCENI COSTA AMIN, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045376-61.2013.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por servidores públicos contra o Município de Belém e a Câmara Municipal de Belém, visando à recomposição inflacionária de 9% dos vencimentos e pagamento de retroativos. O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, por abandono da causa. Inconformado, o Ministério Público sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, requisito legal para extinção por abandono, requerendo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, sem que tenha havido a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo com base no abandono da causa, nos termos dos incisos II e III do art. 485 do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe prazo de cinco dias para suprir a omissão, sob pena de nulidade da sentença.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJPA reafirma a indispensabilidade dessa intimação específica, com advertência expressa, como condição de validade para extinção do feito por desídia da parte.

5. No caso concreto, não foi realizada a intimação pessoal da parte autora, circunstância que evidencia
error in procedendo
e impõe a anulação da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, com prazo de cinco dias para manifestação, sob pena de nulidade da sentença.

2.

A ausência dessa intimação configura violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a anulação do decisum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III e § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, rel. Min. Raul Araújo, DJe 31.03.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16.12.2022; TJPA, APCiv 0001391-13.2002.8.14.0015, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.11.2019; TJPA, APCiv 0000508-97.2010.8.14.0011, rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 19.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/09/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém
, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, ajuizada por
ELZE ALVES CORDEIRO E OUTROS
em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
e da
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram a referida ação visando a condenação do Requeridos a obrigação de fazer de realizar a reposição inflacionária anual dos vencimentos dos servidores no percentual de 9%, nos termos do Decreto nº 76015/2013, bem como valores retroativos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos constam, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Havendo decisão antecipatória pendente de cumprimento, REVOGO nesta oportunidade a LIMINAR CONCEDIDA, bem como DETERMINO O RECOLHIMENTO DE QUAISQUER MANDADOS neste processo, SEM CUMPRIMENTO.

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS RELATIVAMENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS as quais, entretanto, ficarão em condição suspensiva de exigibilidade, caso tenha sido deferida tácita ou expressamente a justiça gratuita (AREsp nº 440971, REsp nº 1.721.249 e REsp nº 904.289).

DEIXO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, tendo em vista se tratar de matéria reconhecida de ofício por este Juízo e/ou pela não triangulação da lide.

Havendo interposição de RECURSO DE APELAÇÃO, intime-se a apelada no prazo legal, se já integrada à lide, para apresentar contrarrazões caso queira, e,
após, retornem conclusos para apreciação do juízo de retratação, na forma do art. 485, §7º do CPC
.
”

Irresignado, o
Parquet
interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, em breve síntese, o Órgão Ministerial aduz que o artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil, estabelece que, antes de extinguir o processo por abandono, o juiz deve intimar pessoalmente a parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, no entanto, esse procedimento não foi observado no presente caso, o que torna a sentença nula.

Segue argumentando que a ausência dessa intimação pessoal constitui cerceamento de defesa, violando o devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

Em reforço a sua tese, colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conferem interpretação uniforme ao tema, exigindo a prévia intimação pessoal do autor como condição de validade da sentença extintiva por abandono da causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença de primeiro grau determinando-se o regular prosseguimento do feito, com a intimação da parte autora para manifestar seu interesse na continuidade do processo, pelos fatos e fundamentos expostos acima.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 26359665).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 26463578).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Roberto Antônio Pereira De Souza, exarou parecer pelo provimento do recurso (Num. 26780226).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal acerca da nulidade da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Colhe-se dos autos que a última manifestação da parte autora ocorreu em 2018, quando intimada para apresentar contracheques comprobatórios da última revisão de seus vencimentos.

Em 2019, a Juíza da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém declarou-se incompetente e determinou a redistribuição do feito para a 1ª ou 2ª Vara da mesma especialidade.

Recebidos os autos pela 2ª Vara de Fazenda Pública em 2021, o Juízo determinou a digitalização do processo e sua migração ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe.

Em outubro de 2022, foi expedido ato ordinatório intimando as partes para ciência da migração e informando que os atos processuais subsequentes deveriam ser praticados exclusivamente por meio eletrônico.

Consta da certidão de maio de 2023 que apenas o Município de Belém manifestou ciência quanto ao referido ato.

Posteriormente, em maio de 2024, o Juízo
a quo
determinou o retorno dos autos à Unidade de Processamento Judicial (UPJ), para retificação da classe e/ou assunto, bem como consignou que, caso houvesse manifestação das partes acerca de eventuais falhas na digitalização ou migração, deveriam ser efetuadas as correções pertinentes ou certificada a regularidade do feito.

A Secretaria certificou a inexistência de alegações quanto a vícios no processo de migração.

Na sequência, sobreveio sentença de extinção do feito por abandono da causa.

Conforme se infere da leitura do art. 485, inciso II e III, do CPC, o Juiz não resolverá o mérito quando o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Cumpre salientar, todavia, que a extinção do processo, nas hipóteses referidas, somente se legitima após a prévia intimação pessoal da parte autora, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua conduta processual, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. Confira-se:

Art. 485.
(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Dessume-se, portanto, que a extinção do feito sem resolução de mérito, fundada nos incisos mencionados, pressupõe a intimação pessoal da parte autora, com prazo legal para manifestação e com a devida advertência de que a ausência de providência ensejará a extinção da ação.

Este é, inclusive, o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça e nos Tribunais Superiores, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APCiv 0001391-13.2002.8.14.0015, Ac. 2434036, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 458, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de extinção da demanda face a inércia e desídia da parte autora, nos termos do artigo 485, III, do CPC. 2. Consta das razões recursais que a ação foi equivocadamente extinta, salientando que durante 15 (quinze) anos vem cumprindo as diligências e atendendo o determinado pelos magistrados que atuam no processo, fato que não pode ser ignorado por um entendimento equivocado de inercia, por ser o maior interessado na resolução da causa. 3. Não é de se olvidar, para que seja extinto o feito nos moldes do art. 485, II e III, do CPC, deve ser cumprida a regra do § 1º, segundo a qual é indispensável à intimação pessoal da parte autora sob pena de extinção. 4. Assim, para que haja a extinção do feito por abandono da causa, faz-se necessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o § 1º, do art. 485, do CPC, o que, na hipótese, não ocorreu

5. Nesta esteira de raciocínio, evidencia-se, portanto, equivocada a extinção prematura do processo, impondo-se assim, o provimento do apelo.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

(TJPA – APCiv 0000508-97.2010.8.14.0011, Ac. 6879437, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-28)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO DO PROCURADOR COM ADVERTÊNCIA DA EXTINÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A extinção do feito, por abandono da causa, se dá quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competir, por mais de 30 dias. É necessária a intimação do procurador e pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência expressa da penalidade de extinção, a teor do que dispunha o art. 485, III, § 1º, do CPC o que, na hipótese, não ocorreu.

(TJ-MT - AC: 00012108020138110024 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, § 1º, DO NCPC. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO PREMATURA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA QUE HAJA A CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. EX VI DO ART. 485, § 1º, DO NCPC. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. "O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito." ( Recurso Especial n. 1.738.705/MT, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.05.2018).

(TJ-SC - APL: 09015248820168240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0901524-88.2016.8.24.0038, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 25/01/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO AINDA EM CURSO. NECESSIDADE DO COMANDO JUDICIAL CONSTAR A ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RETORNOS DO AUTOS A 1ª INSTÂNCIA . 01 – O Magistrado não pode decretar extinção da ação por inércia da parte autora, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o prazo para manifestação ainda estiver em curso. 02 – O comando que determina a promoção de atos e/ou diligências, tem que constar a advertência de que a omissão importará em extinção do feito, sob pena de impossibilidade de encerramento do processo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AC: 07003686920198020066 AL 0700368-69.2019.8.02.0066, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021)

Não se desconhece que, em suas contrarrazões, o Município de Belém rebate os fundamentos do recurso interposto, sustentando que os autores demonstraram completo desinteresse na condução da demanda. Para tanto, argumenta que, mesmo intimados da sentença que extinguiu o feito, quedaram-se inertes, não tendo interposto recurso de apelação, o qual foi manejado exclusivamente pelo Ministério Público. Assim, entende inexistente qualquer vício que enseje prejuízo processual.

Para reforçar sua tese, o ente municipal invoca precedente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido nos autos do Processo nº 0000229-51.2012.8.05.0154. Naquela ocasião, o relator manteve a sentença de primeiro grau, destacando que, embora não tenha havido intimação pessoal das partes antes da extinção do feito, a posterior intimação da sentença supriria tal exigência, conforme interpretação sistemática do art. 277 do Código de Processo Civil. Considerou-se, ademais, que a negligência restou objetivamente caracterizada pela ausência de movimentação processual desde a intimação sobre a migração dos autos para o meio eletrônico.

Ocorre, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 2.072.807 – BA, reformou o entendimento adotado naquele julgado, afastando a extinção do processo por abandono da causa e determinando o regular prosseguimento da demanda.

Naquela assentada, a Corte Superior expressamente consignou que a orientação jurisprudencial pacificada no âmbito do STJ exige, como condição indispensável à extinção do feito com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para que promova o impulso processual no prazo de 05 (cinco) dias. Reconheceu, assim, a divergência entre o acórdão regional e a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Nesse sentido, transcrevo a jurisprudência sedimentada do STJ sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROVAS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a hipótese de abandono do feito exige a intimação pessoal da parte, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência no prazo acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

3. Na hipótese, o tribunal de origem consignou a ausência de intimação pessoal do agravado para dar prosseguimento ao feito. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e o reexame de provas, procedimentos vedados em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Diante da orientação firmada pela Corte Superior, não subsiste alternativa senão reconhecer o
error in procedendo
da sentença proferida, por inobservância à regra prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, impõe-se sua anulação, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que dê prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2025